Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706656-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BISPO NEVES AGRAVADO: TAIS DE ASSUNCAO FELIPE, ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS D E S P A C H O Nada há a prover quanto à petição de ID 57991310, que é mera cópia da petição inicial do agravo de instrumento, cujo recurso não foi conhecido conforme decisão de ID 56947702. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora